Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. IMPETRANTE IDOSA COM 84 ANOS ACOMETIDA DE CÂNCER DE BOCA EM ESTÁGIO AVANÇADO, NECESSITANDO TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado.

2. No particular, verifica-se que a impetrante, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, em decorrência de câncer de boca em estágio avançado, necessitando ser internada em unidade hospitalar para submeter-se com urgência a tratamento cirúrgico.

3.Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave da impetrante, que se encontra acometida de câncer em estágio avançado, impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF).

4. Afastada a condenação em astreintes diante da realização da cirurgia em prazo razoável após a ciência da determinação judicial que concedeu a tutela específica de obrigação de fazer.

5. Segurança concedida em definitivo.